Tribunal: STF
Processo: ARE 1480989
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMENTA



    Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundo Estadual de Combate à Pobreza – Protege/go. Convalidação. Acórdão em harmonia com a jurisprudência do supremo tribunal federal. Controle de legalidade. Requisitos legais para fruição do benefício fiscal: Enunciados nº 279 e nº 280 do Supremo Tribunal Federal. 



    I. Caso em exame



    1. Constitucionalidade da contribuição de 15% sobre o proveito econômico obtido com o benefício fiscal de redução do ICMS para composição do Fundo de Combate à Fome e Erradicação da Pobreza — Protege Goiás. 



    II. Razões de decidir



    2. Plausibilidade da incidência da exação sobre os benefícios fiscais em realização do interesse público primário, a partir de políticas voltadas ao bem comum.



    3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de que os fundos de combate à fome e erradicação da pobreza criados pelos Estados foram convalidados pela Emenda Constitucional nº 42, de 2003.



    4. Incidência sobre os produtos comercializados pela recorrente, como componentes da cesta básica. Incidência da legislação estadual. Revisão do conjunto fático-probatório do processo. Enunciados sumulares nº 279 e nº 280 do STF. 



    III. Dispositivo 



    5. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento. 



    6. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.